Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso contraponham-se ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.